Tribunal: TJSP
Processo: 3003498-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA
Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Decisão determinando perícia contábil. Descabimento. Controvérsia envolvendo apenas consectários legais e eventual prescrição quinquenal de parte dos créditos. Matérias passíveis de ser dirimidas mediante cálculos aritméticos simples. Precedentes. Decisão reformada, não para obrigar o Juízo a decidir desde logo a

Ementa:
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA
Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Decisão determinando perícia contábil. Descabimento. Controvérsia envolvendo apenas consectários legais e eventual prescrição quinquenal de parte dos créditos. Matérias passíveis de ser dirimidas mediante cálculos aritméticos simples. Precedentes. Decisão reformada, não para obrigar o Juízo a decidir desde logo a matéria, mas para determinar o encaminhamento dos autos ao contador para exame das questões controvertidas.
Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003498-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, são agravados RACHEL DE BARROS LODELLO TEIXEIRA, DIVA DE
MAGALHÃES GOFFI, JOSE ANGELO DA SILOVA, MARILENE LACERDA
RODRIGUES, LUCY DO CARMO, ALVACI CARDOSO MARIANI, ADDA DA
SILVA CARDOZO, FLORIS CARDOSO DA SILVA, MARIA DE LOURDES
FERNANDES DA SILVA, IGNEZ VALENTE DOS SANTOS, WANDA GONÇALVES
DE
LOURENÇO,
HELENA
DURAZZO
FERRIELLO,
HARUKO
ARIGA
TAKAHASHI, CÉLIA DE OLIVEIRA MONTE, FORTUNATA ALCINO, MARIA
APARECIDA CAMANO, MARLY THEREZINHA NASCIMENTO, JOSEPHINA DE
LACERDA BOCCATO, NADIVA DE LOURDES JORGE, MARIA DE LOURDES DOS
SANTOS SALA, NADYR ALBUQUERQUE, ZEFAT JANET SACCO FACCINI,
AUREA RODRIGUES MOREIRA FIGUEIREDO, MARIA ALICE VENTURA DA
SILVA, ANDRÉ SÉRGIO CAMACHO GARCIA, CATHARINA MAZZOLA, NEUZA
KEITI FIORELLI, IGNEZ DOMINGUES DE OLIVEIRA, LÚCIA DE LOURDES
TOLEDO QUEIROZ DE MORAES e MARIA DE LOURDES RIBEIRO SACOMANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003498-58.2020.8.26.0000
2
AI no 3.003.498-58.2020.8.26.0000 – São Paulo – 8a Vara da Fazenda Pública
Voto no 43.219
Agte. FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agdos. RACHEL DE BARROS LODELLO TEIXEIRA E OUTROS
(Proc. no 0.005.661-39.2016.8.26.0053)
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA
Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Decisão
determinando perícia contábil. Descabimento. Controvérsia
envolvendo apenas consectários legais e eventual prescrição
quinquenal de parte dos créditos. Matérias passíveis de ser
dirimidas mediante cálculos aritméticos simples. Precedentes.
Decisão reformada, não para obrigar o Juízo a decidir desde logo
a matéria, mas para determinar o encaminhamento dos autos ao
contador para exame das questões controvertidas.
Recurso provido, em parte.
1. Trata-se de agravo de instrumento de interlocutória (fls. 917/918 do
principal) determinando a realização de perícia contábil em cumprimento de sentença
(fls. 01/02 do principal) contra a Fazenda Pública.
Sustentou a FESP, em resumo, estar incorreta a r. decisão. Desnecessária a
perícia contábil. Controvérsia envolve apenas juros e correção, bem como eventual
prescrição de parte do crédito de um dos autores. Questão singela, podendo ser facilmente
dirimida por meio de cálculos aritméticos simples. Não há complexidade a justificar o ônus
de uma perícia. Suficiente o envio dos autos ao contador do Juízo. Não observadas
prerrogativas processuais da Fazenda. Subsidiariamente, devem ser repartidos entre as
partes os honorários periciais. Há perigo de dano. Daí a liminar e a reforma (fls. 01/11).
Deferida a liminar (fl. 23), respondeu-se (fls. 20/24).
É o relatório.
2. Fundada, em parte, a pretensão recursal.
Em cumprimento de sentença favorável a servidores estaduais (devolução
de contribuições descontadas indevidamente), a FESP apresentou impugnação (fls.
227/230 do principal) questionando os índices de juros e correção, e alegando que parte do
crédito estaria atingida pela prescrição quinquenal.
D. Juízo a quo proferiu decisão determinando a realização de perícia
contábil para dirimir as questões controvertidas (fls. 917/918 do principal).
Inconformada, recorreu a FESP (fls. 01/11) pleiteando que o Juízo decida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003498-58.2020.8.26.0000
3
desde logo as questões com base nos elementos constantes dos autos ou, subsidiariamente,
remeta-os ao contador judicial. Ainda subsidiariamente, pleiteou a incidência das regras
processuais pertinentes ao pagamento de honorários periciais em casos envolvendo a
Fazenda (art. 91, caput e §§ 1o e 2o e art. 95 do CPC).
O recurso comporta parcial provimento: não para compelir o Juízo a decidir
desde logo a questão, mas para que seja determinada a remessa dos autos ao contador
judicial, sem realização de perícia.
Com efeito, a impugnação versa apenas sobre juros e correção monetária,
além da eventual prescrição quinquenal de parte dos créditos, questões passíveis de ser
dirimidas mediante cálculos aritméticos simples sobretudo porque a questão dos
consectários legais já se encontra pacificada nos tribunais superiores (Tema no 810/STF e
Tema no 905/STJ).
Desnecessária perícia contábil.
Ademais, ausente previsão legal de que os serviços da contadoria se
destinam apenas a beneficiários da assistência judiciária gratuita.
Por fim, convém destacar que a falta de funcionários no setor de contadoria
do fórum não pode onerar as partes, máxime em se tratando da Fazenda Estadual.
Assim decidiu recentemente este Eg. Tribunal em caso análogo também
oriundo da 8a Vara da Fazenda Pública da Capital:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de diferenças salariais em fase de
cumprimento de sentença
Decisão que determinou a realização de perícia
contábil cabendo à executada o adiantamento dos honorários periciais

Inadmissibilidade
Mera verificação dos cálculos aritméticos
Ausência de
complexidade Possibilidade da remessa dos autos ao Contador do Juízo para
confirmação dos cálculos apresentados
Princípio da menor onerosidade -
Precedente desta C. Corte R. Decisão reformada. Recurso provido."
(...)
"... o caso não é complexo e que dependesse de conhecimento técnico ou
científico de expert (artigo 156, do CPC), mas restrito à verificação de meros
cálculos aritméticos pelo contabilista do Juízo..."
"Cumpre registrar que a alegada falta de servidores para o desempenho
das tarefas no setor de contadoria do Juízo não justifica a designação de perícia
técnica. As partes não podem ser desnecessariamente oneradas por tal situação e
que a ela não deram causa."
"Se a situação é tão grave quanto a escassez de pessoal, caso ainda não
tenham sido solicitadas as medidas para correção, deverão ser tomadas as
providências junto à administração deste Tribunal." (AI no
3.004.146-72.2019.8.26.0000
v.u. j. de 12.12.19
Rel. Des. CARLOS
EDUARDO PACHI).
No mesmo sentido: AI no 2.121.625-74.2017.8.26.0000 v.u. j. de 09.10.17

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003498-58.2020.8.26.0000
4
Rel. Des. MARIA OLÍVIA ALVES; AI no 2.048.576-63.2018.8.26.0000 v.u. j. de
22.05.18

Rel.
Des.
SIDNEY
ROMANO
DOS
REIS,
AI
no
3.000.260-31.2020.8.26.0000 v.u. j. 20.02.20, de que fui Relator.

Daí a reforma do julgado, remetendo-se os autos ao contador do juízo, para
exame das questões controvertidas.
3. Dou provimento, em parte, ao recurso.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
(assinado eletronicamente)